Tribunal: TJSP
Processo: 2043766-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, O QUE SE DEU EM AÇÃO DE EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA O CÔNJUGE DA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUTIVA PROPOSTA PELA CASA DE VALORES, DIANTE DA NÃO INCLUSÃO DA INCONFORMADA NO POLO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL, O QUE SE DEU EM AÇÃO DE EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA O CÔNJUGE DA RECORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUTIVA PROPOSTA PELA CASA DE VALORES, DIANTE DA NÃO INCLUSÃO DA INCONFORMADA NO POLO PASSIVO DA LIDE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AGRAVANTE QUE FIGURA COMO "CÔNJUGE ANUENTE" NA CÉDULA RURAL, SENDO CERTO QUE FOI REGULARMENTE INTIMADA DA PENHORA DO IMÓVEL CONSTRITO - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL CONSTRITO SE CONSTITUI EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA, PORTANTO IMPENHORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – DEVEDOR QUE NÃO COMPROVOU QUE O IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO É EXPLORADO EM CARÁTER FAMILIAR - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE NESSE SENTIDO PRODUZIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO PROFERIDA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.